Tribunal: TJDFT
Processo: 0712878-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CEBRASPE. CONTRATO DE GESTÃO. SUCESSÃO DE OBRIGAÇÕES E DÍVIDAS DO CESPEUNB/FUB. RESPALDO JURÍDICO. AUSÊNCIA.
1. As condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados, conforme a teoria da asserção.
2. No caso, a ação regressiva está lastreada na falha do serviço prestado pelo CespeUnB, órgão integrante da FUB, cuja relação contratual sobre a qual gravita a pretensão indenizatória é alheia ao Cebraspe, associação civil qualificada como organização social, com personalidade jurídica distinta do CespeUnB – FUB, restando manifesta a ilegitimidade passiva. Com efeito, o apelante cingiu-se na exordial a denominar o Cebraspe como “atual Cespe/UnB”, ao passo que a indigitada sucessão de obrigações e dívidas posta no apelo é estranha ao diploma legal de regência ao vínculo de organizações sociais com o Poder Público, além de descompassada com o contrato de gestão firmado pela ré/apelada.
3. Apelação conhecida e não provida.